Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. EVIDENCIAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. CORREIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes com as declarações prestadas pela própria vítima do furto e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. O Princípio da Insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Se o réu ostenta condenação anterior por crime contra o patrimônio, sendo reincidente específico, o que indica sua contumácia na senda criminosa, a sua conduta é mais reprovável, o que inviabiliza a aplicação do Princípio da Insignificância.
4. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, acertada se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, dado o risco de reiteração delitiva.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes do réu, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.